Tribunal: TJDFT
Processo: 0745907-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745907-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZETE LAURENTINO BEZERRA AGRAVADO: CAMILA SILVA DA NOBREGA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre o cabimento do recurso, porquanto não se trata de matéria atinente ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem urgente. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator